Tribunal: TJMT
Processo: 1025966-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025966-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NEURACY FAUSTINO DE MORAES - CPF: 229.646.061-53 (VÍTIMA), CELSON WAGNEI DE MORAES - CPF: 960.965.511-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO DEFINIDA – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – JULGADO DO TJMT – RESULTADO FINAL DO PROCESSO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREMISSA DO TJMT – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PANDEMIA COVID-19 – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – FINALIDADE DA PRISÃO – JULGADOS DO STF E STJ –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, profissão definida e os crimes imputados são apenados com detenção (TJMT, HC nº 72800/2015).

Não se pode perder a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19 (STF, HC nº 127.823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025966-67.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE(S):

VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

CELSON WAGNEI DE MORAES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CELSON WAGNEI DE MORAES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, no incidente processual (PJE - N.U 1003444-16.2020.811.0010), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas - art. 147 do CP e art. 24 da Lei nº 11.340/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que a prisão preventiva seria ilegal por ter sido decretada de ofício.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 69437983), com documentos (ID 69437984).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 69802950).

O Juízo singular prestou informações (ID 70589455).

A i. 13ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pela prejudicialidade, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Impetração de habeas corpus visando a soltura do paciente – Perda do objeto – Havendo superveniência de expedição de alvará de soltura ante as informações prestadas pela Autoridade Coatora, é de se julgar prejudicado o pedido – Pela prejudicialidade pela perda do objeto.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 70987493)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima Neuracy Faustino de Moraes, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente em crimes de violência doméstica, responde duas ações penais por ameaça e lesão corporal (Cód. 124476 e 130084).

Todavia, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, profissão definida [motorista – Serginho da Reciclagem - 69437984] e os crimes imputados [ameaça e descumprimento de medidas protetivas] são apenados com detenção (TJMT, HC nº 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal” (HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020).

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, os predicados pessoais, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020) [...]”
(ID 69802950).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): I) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; II) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Neuracy Faustino de Moraes e seus familiares; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; III) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020